Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723364-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 38692115. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 39604023). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR